Tribunal: CARF
Processo: 11080.910163/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.910163/2012-18
ACÓRDÃO
1401-007.704 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAURUS ARMAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). COMPENSAÇÃO DE
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. FORMALIDADES DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS
DA PROVA.
A compensação do Imposto sobre a Renda pago no exterior subordina-se à
estrita
observância
das
formalidades
legais,
notadamente
o
reconhecimento do documento de arrecadação pelo órgão arrecadador
estrangeiro e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país de origem,
conforme previsto no art. 395 do RIR/99.
A dispensa de tal reconhecimento somente se opera mediante a
comprovação da legislação estrangeira que ateste a validade dos
documentos apresentados como hábeis a comprovar a incidência e o
recolhimento do imposto no exterior.
Compete ao contribuinte o ônus de comprovar os fatos constitutivos de
seu direito, incluindo a regularidade do imposto pago no exterior e o
atendimento às formalidades exigidas pela legislação brasileira para fins de
compensação.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.704 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910163/2012-18
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 18 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FORJAS TARTUS, inscrita no CNPJ sob
o no 92.781.335/0001-02, contra o Acórdão no 06-61.350, proferido em 15 de dezembro de 2017
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(DRJ/CTA), referente ao Processo Administrativo no 11080.910163/2012-18.
O presente litígio tem origem no pleito de reconhecimento de saldo negativo de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no ano-calendário de 2009. O
contribuinte apresentou um Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP) de número 11030.30265.240810.1.2.02-7103.
Em primeira instância administrativa, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Porto Alegre (DRF/Porto Alegre) proferiu Despacho Decisório (fls. 120/121 do processo), que
reconheceu parcialmente o crédito pleiteado. A não confirmação integral do saldo negativo
indicado no PER/DCOMP decorreu da glosa do montante de R$ 380.103,36, correspondente a uma
parcela do imposto de renda pago no exterior.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.704 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910163/2012-18
3
Cientificado do referido Despacho Decisório em 17/09/2012 (fl. 138), o contribuinte
interpôs, em 17/10/2012 (fls. 2/4), Manifestação de Inconformidade contra a decisão, alegando,
em síntese, que o valor de R$ 380.103,36 teve origem em retenção na fonte, em observância à
Convenção entre Brasil e Argentina destinada a evitar a dupla tributação. Tal retenção, segundo o
contribuinte, refere-se à venda de produto fabricado e exportado para a Argentina. Para
fundamentar sua Manifestação, a empresa anexou documentos, tais como Notas Fiscais, Faturas
Comerciais, Registros de Exportações, Certificado do sistema de retenção da Tesouraria Geral de
Buenos Aires, acompanhado de tradução juramentada com os dados da retenção (fls. 95/105). O
contribuinte também aduziu que, à época, o programa da Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não dispunha de campo específico para informar valores retidos
sobre operações comerciais, o que o levou a utilizar a linha 13 da ficha 12A da DIPJ do ano-
calendário 2009.
Ao analisar a Manifestação de Inconformidade, a 2a Turma da DRJ/CTA, por meio do
Acórdão no 06-61.350, decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a irresignação do
contribuinte, mantendo o Despacho Decisório da DRF/Porto Alegre. A fundamentação do julgado
de instância administrativa pautou-se em dois pilares principais:
1 - Limite Legal para Compensação do IRPJ Pago no Exterior: A DRJ/CTA reiterou que
o valor do imposto de renda pago no exterior, a ser compensado, não pode exceder o montante
do imposto de renda e adicional devidos no Brasil sobre o valor dos lucros, rendimentos e ganhos
de capital incluídos na apuração do lucro real, nos termos do § 9o do art. 15 da Instrução
Normativa SRF no 213/2002. Mencionou que, com base na DIPJ 2010/AC 2009 (Ficha 09A), o valor
de Lucros disponibilizados do exterior foi de R$ 34.270.036,04, estabelecendo um limite de
dedução de IRPJ do exterior em R$ 8.567.509,11. Concluiu que a glosa do valor de R$ 380.103,36
decorreu do limite permitido pela legislação para dedução do IR pago no exterior, embora o cerne
da improcedência estivesse mais na forma de comprovação.
2 - Insuficiência da Comprovação do Imposto Pago no Exterior: O Acórdão da
DRJ/CTA enfatizou que os documentos apresentados pelo contribuinte não atenderam às
exigências legais previstas no art. 395 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR). Destacou que a
legislação exige que o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior seja
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país
em que for devido o imposto. Alternativamente, a dispensa dessa obrigação ocorreria mediante
comprovação, por parte do contribuinte, de que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago,
por meio do documento de arrecadação apresentado. Contudo, a DRJ/CTA constatou que o
contribuinte "não trouxe prova do texto e vigência da legislação tributária do país de origem do
lucro que especifica os documentos apresentados como as formas hábeis a fazerem prova do
alegado recolhimento", e tampouco apresentou "documento de arrecadação do imposto,
reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que devido e pelo Consulado da Embaixada
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.704 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910163/2012-18
4
Brasileira". Reforçou ainda que o ônus da prova incumbe ao contribuinte quanto ao fato
constitutivo de seu direito, conforme o art. 373 do Código de Processo Civil.
Diante do não acatamento da Manifestação de Inconformidade, a empresa ora
recorrente apresenta Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
ratificando os argumentos apresentados na instância anterior e buscando a reforma da decisão da
DRJ/CTA, para que seja reconhecido o direito à compensação integral do IRPJ pago no exterior no
montante glosado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Em observância à faculdade conferida pelo Art. 114, § 12, inciso I, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023, que permite ao relator adotar como parte de sua fundamentação os
motivos da decisão recorrida, entendo que a análise e a conclusão da DRJ sobre o caso são
pertinentes e exaustivas, razão pela qual adoto seus fundamentos como base da presente decisão,
os quais acresço das considerações que se seguem.
Da comprovação do imposto pago no exterior.
A controvérsia central reside na possibilidade de a recorrente compensar o valor de
R$ 380.103,36, a título de Imposto de Renda (IR) pago no exterior, glosado tanto pela DRF/Porto
Alegre quanto pela DRJ/CTA.
Conforme bem assinalado pela DRJ/CTA, a legislação tributária brasileira impõe
requisitos formais específicos e indissociáveis para a compensação de imposto pago no exterior. O
Art. 395 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99) é inequívoco ao
exigir que o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior seja reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador estrangeiro e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país onde
o imposto foi devido. A única exceção a essa formalidade, como também salientado na decisão
recorrida, é a comprovação de que a legislação do país de origem do lucro prevê a incidência do
imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
A recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade e no presente Recurso
Voluntário, embora tenha apresentado documentos comerciais – Notas Fiscais, Faturas, Registros
de Exportações e Certificado de Retenção da Tesouraria Geral de Buenos Aires com tradução
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.704 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910163/2012-18
5
juramentada – não logrou êxito em demonstrar o cumprimento das formalidades imperativas do
RIR/99. Não houve o reconhecimento consular ou do órgão arrecadador estrangeiro, tampouco foi
colacionada aos autos prova do texto e vigência da legislação tributária argentina que dispensasse
tais formalidades ou que atestasse a validade dos documentos apresentados para fins de
comprovação da incidência e recolhimento do IR naquele país.
Conforme trecho do acórdão recorrido:
10.Através da DIPJ 2010/Ac2009 (Ficha 09A) às fls.116/119, verifica-se que foi
informado o valor de R$ 34.270.036,04 de Lucros disponibilizados do exterior.
Logo, o limite a ser deduzido a título de IR do exterior é de R$ 8.567.509,11 (25 %
de R$ 34.270.036,04).
11.Além disso, os documentos anexados à peça de defesa não apresentam os
reconhecimentos exigidos nas leis que regem a matéria. Conforme art. 395 do RIR
que trata de compensação do IR pago no exterior, para que haja a compensação
do imposto pago no exterior, a pessoa jurídica deve estar de posse do documento
de arrecadação do imposto, reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que
devido e pelo Consulado da Embaixada Brasileira. O reconhecimento do
documento ficará dispensado quando a pessoa jurídica comprovar que a
legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a
incidência do imposto de renda que tenha sido pago por meio desse documento
de arrecadação (pois o pagamento pode concernir a outras obrigações). Por
evidente, o recolhimento do imposto deverá estar registrado nas demonstrações
financeiras a que alude o § 4o do art. 395 do RIR.
12. No caso em tela, o contribuinte apresentou NF, Fatura Comercial, Registros de
Exportações, Certificado do sistema de retenção da Tesouraria geral de Bueno
Aires e tradução juramentada com dados da retenção (fls.95/105) mas não trouxe
prova do texto e vigência da legislação tributária do país de origem do lucro que
especifica os documentos apresentados como as formas hábeis a fazerem prova
do alegado recolhimento. Também não apresentou documento de arrecadação
do imposto, reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que devido e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira.
13. Nesse ponto, importa destacar que diante da vinculação do julgador
administrativo à legislação que rege a matéria, não cabe discutir nesta instância a
necessidade das exigências postas pela legislação para o reconhecimento do
crédito.
14.Por pertinente cumpre consignar também que, nos termos da legislação
processual em vigor, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do Código de Processo
Civil). Tratando-se de fato constitutivo de direito, a prova do indébito tributário,
fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.704 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910163/2012-18
6
15. Portanto, não cumpridos os requisitos legais citados anteriormente, não há
como se aproveitar da parcela no valor de R$ 380.103,36 a título de IR pago no
exterior.

Reitera-se o entendimento da DRJ/CTA de que a alegação da inexistência de campo
específico na DIPJ não elide a exigência legal de comprovação formal. O ônus da prova de fato
constitutivo de seu direito, em sede administrativa fiscal, recai sobre a contribuinte, que não
produziu as provas exigidas pela legislação pátria para a validade do crédito, nos termos do art.
373 do Código de Processo Civil.
Do limite para compensação do imposto pago no exterior
A decisão recorrida igualmente enfatizou a regra de limitação da compensação do
IR pago no exterior ao montante do imposto de renda e adicional devidos no Brasil sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real, conforme o § 9o do
art. 15 da Instrução Normativa SRF no 213/2002.
Ainda que o limite teórico de compensação, calculado pela DRJ/CTA em R$
8.567.509,11, seja superior ao valor glosado (R$ 380.103,36), a principal razão para a
improcedência do pleito reside na falta de comprovação hábil e formal da parcela em questão. A
rigor, um valor não comprovado segundo os ditames legais não pode ser considerado para fins de
compensação, independentemente do limite. O limite atua sobre créditos devidamente
comprovados; a ausência de prova impede que o crédito sequer alcance a etapa de verificação de
seu enquadramento dentro do limite aplicável. Portanto, a glosa se mantém não pela superação
do limite, mas pela falha substancial na comprovação da natureza e da regularidade do imposto
pago no exterior.
Conclusão
Diante do exposto e em consonância com os fundamentos da decisão recorrida,
ratificados e adotados por este colegiado na forma do Art. 114, § 12, Inciso I, do RICARF, verifica-
se que a recorrente não atendeu aos requisitos formais estabelecidos pela legislação brasileira
para a compensação do imposto de renda pago no exterior.
A documentação apresentada, embora relevante para a operação comercial, não
preenche as exigências específicas do Art. 395 do RIR/99, que demandam reconhecimento formal
do órgão arrecadador estrangeiro e do Consulado Brasileiro ou a comprovação da legislação
estrangeira para dispensa dessa formalidade. O ônus da prova, no presente caso, recai sobre a
recorrente, que não logrou êxito em desconstituir a decisão administrativa de primeira instâncias.
Pelo que consta dos autos, não há elementos suficientes para reformar a decisão
recorrida.
Portanto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.704 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910163/2012-18
7
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 175
DF CARF MF
Original